Tribunal: TJSP
Processo: 1033523-50.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA. Impetrante autuada durante a suspensão do direito de dirigir. Aplicação do art. 263 do CTB. Inocorrência de cerceamento de defesa. Comprovada a remessa postal das devidas notificações. Endereço cadastral equivalente ao da impetrante. Observância

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA. Impetrante autuada durante a suspensão do direito de dirigir. Aplicação do art. 263 do CTB. Inocorrência de cerceamento de defesa. Comprovada a remessa postal das devidas notificações. Endereço cadastral equivalente ao da impetrante. Observância da Resolução 182/05. Sentença que denegou a ordem mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033523-50.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SANDRA REGINA DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033523-50.2017.8.26.0564 -Voto no 14664
2
APELAÇÃO: 1033523-50.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: SANDRA REGINA DA SILVA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
MM.JUIZ: IDA INES DEL CID
VOTO No 14664
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA. Impetrante autuada
durante a suspensão do direito de dirigir. Aplicação do art. 263 do
CTB. Inocorrência de cerceamento de defesa. Comprovada a
remessa postal das devidas notificações. Endereço cadastral
equivalente ao da impetrante. Observância da Resolução 182/05.
Sentença que denegou a ordem mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 266/272, que denegou a segurança onde se pretendia a anulação
da penalidade de suspensão do direito de dirigir da impetrante nos Processos
Administrativos no 1606/2016, 1607/2016, 1926/2016 e 1927/2016.
Em razões recursais a apelante alegou, em resumo, que
entregou voluntariamente sua CNH em 16/12/2015 e desde então nunca mais
conduziu nenhum veículo; que o órgão de trânsito teria deixado de notificá-la da
imposição da penalidade de cassação de seu direito de dirigir por dois anos; não
houve apresentação do espelho da notificação e comprovante de expedição e
entrega, sendo inviável a produção de prova negativa; tampouco houve prova da
dupla notificação dos autos de infração. Pleiteou a reforma da sentença (fls.
292/317).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 321/324).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033523-50.2017.8.26.0564 -Voto no 14664
3
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, merece ser
recebido no efeito devolutivo.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sandra
Regina da Silva contra ato do Diretor do DETRAN-SP, objetivando a nulidade
do procedimento administrativo que aplicou a penalidade de cassação do seu
direito de dirigir. Argumenta não haver sido notificada das infrações.
A liminar foi indeferida.
A magistrada de primeiro grau denegou a ordem impetrada,
sob o argumento de que a autoridade impetrada apresentou as cópias das
notificações expedidas, devendo prevalecer a presunção de legitimidade e
veracidade dos atos da Administração Pública.
A r. sentença deve ser mantida.
Consta dos autos que a impetrante foi submetida aos
Processos Administrativos no 1606/2016, 1607/2016, 1926/2016 e 1927/2016
para cassação do direito de dirigir, instaurados por condução do veículo durante
o período em que estava suspenso seu direito de dirigir (art. 263 do CTB).
De acordo com o que dispõe o artigo 263, do CTB, “a
cassação do documento de habilitação dar-se-á: I - quando, suspenso o direito
de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo; [...]”
Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa.
Pelos documentos coligidos aos autos, observa-se que o
DETRAN expediu todas as notificações à infratora, conforme se constata com
os Comprovantes de Expedição/Postagem, que registram cada uma das
notificações enviadas, referentes aos quatro processos administrativos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033523-50.2017.8.26.0564 -Voto no 14664
4
223/234).
Verifica-se, ainda, que o endereço constante do prontuário da
autora coincide com o da residência mencionada em sua qualificação na exordial.
Com efeito, a respeito das disposições pertinentes à
instauração de procedimento administrativo para imposição das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH, estabelece a Resolução
182/05 do CONTRAN, no que concerne à notificação do condutor, que:
Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as
penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir
notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:
[...]
§ 1o. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal,
por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem
a sua ciência;
§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para notificar do
infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;
§ 3o. A ciência da instauração do processo e da data do término
do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no
próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo.
§ 4o. Da notificação constará a data do término do prazo para a
apresentação da defesa, que não será inferior a quinze dias
contados a partir da data da notificação da instauração do
processo administrativo.
§ 5o. A notificação devolvida por desatualização do endereço do
infrator no RENACH, será considerada válida para todos os
efeitos legais.
[...]
Art. 17. Aplicada a penalidade, a autoridade notificará o infrator
utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10 desta
Resolução, para interpor recurso ou entregar sua CNH no órgão
de registro da habilitação, até a data do término do prazo
constante na notificação, que não será inferior a trinta dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033523-50.2017.8.26.0564 -Voto no 14664
5
contados a partir da data da notificação da aplicação da
penalidade.
No mesmo sentido a Portaria DETRAN/SP no 767/06:
Artigo 11 - A notificação da instauração do procedimento
administrativo conterá os seguintes dados informativos:
[...]
§ 1o A notificação será expedida ao infrator por remessa postal,
admitido outros meios hábeis, desde que assegurada sua ciência,
inclusive por meio da apresentação da defesa na unidade de
trânsito responsável pelo procedimento.
[...]
Artigo 19 - O infrator será notificado para cientificação da
penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, contendo aquela
os seguintes dados informativos:
[...]
Parágrafo único. A notificação será expedida ao infrator por
remessa postal, admitido outros meios hábeis, desde que
assegurada sua ciência, inclusive por meio da apresentação de
recurso na unidade de trânsito responsável pelo procedimento.
No caso, não há qualquer vício nos procedimentos
administrativos passível de anulação, porque os documentos amealhados aos
autos provam-se suficientes a demonstrar que a parte impetrante foi devidamente
notificada durante todo o processo administrativo, de acordo com as referidas
normas.
E basta à autoridade administrativa demonstrar que protocolou
a notificação nos correios para se considerar cumprido o seu dever de
informação.
Com tal quadro, não é mesmo caso de anulação de qualquer
dos processos administrativos, que não se mostraram irregulares nem inválidos,
não tendo as críticas lançadas pela parte impetrante sido suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033523-50.2017.8.26.0564 -Voto no 14664
6
desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade.
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator